Tribunal: CARF
Processo: 16027.000754/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.000754/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.599 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
SOTUG PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente
existentes,
passíveis
de
restituição/compensação,
respeitadas as demais regras determinadas pela legislação vigente para a sua
utilização.
IRRF JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODO DE APURAÇÃO
DO CRÉDITO.
Reconhece-se direito creditório do Imposto de Renda retido pelo recebimento
de juros sobre o capital próprio se utilizado para compensação do Imposto de
Renda que se retém na ocasião do pagamento de juros sobre o capital próprio a
titulares ou acionistas da pessoa jurídica, do mesmo período, ainda que a
declaração de compensação tenha sido apresentada em ano calendário distinto
daquele em que houve o nascimento do crédito. Contudo, uma vez verificado
que a PER/Decomp, encaminhada pelo contribuinte foi em momento posterior
ao vencimento do débito que pretendia compensar não resta apta à
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia
Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues que davam parcial provimento para
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que fosse apurada a liquidez e certeza
do crédito a título de saldo negativo do imposto de renda. Votou pelas conclusões o Conselheiro
Carlos André Soares Nogueira.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.000754/2008-67
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000754/2008-67

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, e não homologou
as compensações em litígio neste processo.
A Declaração de Compensação (DCOMP), pretendeu a utilização de “IRRF –
Juros sobre Capital Próprio”, no valor de R$ 207.900,00 ocorrido no decorrer do ano calendário
de 2003.
A compensação declarada pelo contribuinte, sinteticamente:

Conforme bem resumido pelo relatório DRJ:
Apreciação da DRF
3. A análise do documento protocolizado pelo contribuinte foi efetuada pela
DRF através do Despacho Decisório anexado às fls. 24 a 26, exarado aos 16/12/2008,
onde resumidamente se manifesta:
3.1 Que o IRF decorrente do recebimento dos Juros sobre Capital Próprio (JCP)
é dedutível do IRPJ apurado no final do período de apuração, considerando seu caráter
de antecipação do imposto; ao contribuinte ainda está facultada a sua compensação
com o imposto retido por ocasião do pagamento/crédito de juros a título de
remuneração do capital próprio a seu titular, sócios ou acionistas.
3.1.1 Esclarece que até o final do período de apuração o contribuinte pode
compensar o IRRF com o imposto retido por ocasião do pagamento/crédito de juros a
seu titular, sócios ou acionistas; findo o período de apuração, incide a norma
obrigatória, o IRF deve ser considerado antecipação do devido na declaração.
Acrescenta que, eventualmente, essa operação pode dar origem a novo crédito, o saldo
negativo de IRPJ.
3.2 A IN SRF no 210, de 2002 não tratou deste assunto, mas em 18/10/2004, a
IN SRF no 460 normatizou o assunto através do seu art. 32; a norma mencionada nada
criou de novo, tão somente reprisou a interpretação harmônica e possível da Lei no
9.249, de 1995.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000754/2008-67

3.3 Considerando que a DCOMP em análise foi transmitida em 18/02/2004,
constata que é incabível a compensação nos moldes do § 6o do art. 9o da Lei no 9.249,
de 1995.
Neste contexto, a DRF NÃO HOMOLOGA a DCOMP em análise neste
processo.
4. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 29/01/2009, conforme
AR Aviso de Recebimento anexado à fl. 30. Irresignado, o contribuinte apresenta em
20/02/2009 a manifestação de inconformidade anexada às fls. 32 a 58, onde
resumidamente argumenta:
4.1 Que o crédito de IRRF referente ao período de 2003 foi apurado em
observância ao art. 9o, § 3o, I da Lei no 9.249, de 2005, em decorrência do recebimento
dos juros sobre capital próprio (JCP) pagos pela empresa investida e não foi objeto de
questionamento por parte da fiscalização.
4.2 Que os valores referentes aos JCP foram registrados contabilmente e
efetivamente pagos à requerente no ano de 2003 no valor de R$ 207.900,00 (sic). Em
observância à exigência legal, o valor do IRRF foi calculado e quitado pelo
contribuinte em questão; a recorrente recebeu o montante relativo aos JCP líquido do
IRRF.
4.3 A legislação que trata do assunto estipula que o valor do IRF recolhido
quando do pagamento de JCP será considerado pelo beneficiário como antecipação do
imposto devido anualmente; opcionalmente, o contribuinte pode utilizar esse crédito
para compensar com o imposto devido quando do pagamento dos JCP. A legislação
não impõe qualquer restrição à utilização desse crédito compensatório, especialmente
no que se refere ao prazo para seu aproveitamento.
4.4. Embora não seja a situação verificada pela requerente, a IN no 460, de 2004
inovou no sistema jurídico tributário, criando uma restrição não prevista na lei
ordinária. Em observância ao princípio da estrita legalidade, ninguém é obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo que não esteja previsto em lei: tendo em vista que a
legislação não restringe a compensação do IRRF ao mesmo período fiscal, não poderia
uma norma infra legal estabelecer tal condição. Acrescenta que, ainda que fosse
conferida competência à norma regulamentar para impor a restrição em tela, essa não
poderia retroagir de forma a atingir a compensação já efetuada.
4.5 De qualquer forma, mesmo se considerássemos que a instrução normativa é
válida, ainda assim não poderia ser negado o direito à compensação: embora a
transmissão da DCOMP tenha ocorrido em 18/02/2004, o fato gerador do débito
apurado refere-se ao ano calendário de 2003. Dessa forma, o crédito e o débito foram
apurados e registrados dentro de um mesmo ano calendário.
4.6 Sob a ótica da verdade material, ainda que intitulada antecipação do imposto
devido em 2003, a compensação não merece reparo. O valor do imposto recolhido iria
compor o saldo negativo de IRPJ, também passível de compensação com qualquer
tributo federal a partir de janeiro de 2004. Menciona a “necessidade da autoridade
fazendária em recompor a base tributável do contribuinte” e considerando o valor do
IRF como antecipação do imposto de renda, certamente procederia à compensação nos
mesmos moldes em que efetuada. Ilustra com acórdãos do Conselho de Contribuintes.
4.4 Por fim, argumenta que foram observadas as condições impostas pela
legislação que permite a compensação do IRF-JCP com o valor devido quando do
pagamento de JCP.
4.4.1 Requer o acolhimento dos argumentos apresentados, o reconhecimento da
integralidade do crédito pleiteado e a homologação das compensações declaradas.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000754/2008-67

5. Tendo em vista a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte, o processo foi encaminhado a esta DRJ, para solução do litígio (fls.
109/111).

Apreciados os argumentos da manifestação de inconformidade e a restou julgada
improcedente e manteve o Despacho Decisório da DRF que não reconheceu como válido o
crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP, tendo em vista a data do protocolo desta
declaração e a natureza do pretenso crédito utilizado. Motivando sua decisão, a DRF esclareceu
ao contribuinte que o IR retido na fonte quando do recebimento dos juros sobre capital próprio
somente é passível de compensação com débitos da mesma natureza e antes do encerramento do
período de apuração correspondente, tendo ao final, em síntese, afastado as alegações do
contribuinte a cerca da validação do crédito utilizado na DECOMP, pelos seguinte motivos:
• O pretenso direito de crédito utilizado pelo contribuinte não é passível de
restituição, uma vez que a retenção é prevista em lei, e portanto, devida (não
representa indébito). Na data da apresentação da DCOMP, ou seja, após o
encerramento do período de apuração correspondente, a compensação permitida pela
legislação já não mais era passível.
• A substituição do crédito utilizado na DCOMP – IRRF pelo Saldo Negativo de
IRPJ - não é permitida pela legislação vigente.
• A restituição ou compensação ex-offício não tem previsão na legislação
tributária vigente, acrescentando que, ainda que assim não fosse, o invocado Saldo
Negativo de IRPJ sequer foi apurado pelo contribuinte (lançamento por
homologação).

Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos da Manifestação de Inconformidade, reforçando seu direito à
compensação realizado nos moldes do art. 9o. Da Lei 9.249/2005 e que representa ofensa aos
princípios da legalidade e irretroatividade, aplicação das instruções regulamentadoras 600/2005 e
460/2004 e subsidiariamente, caso prevaleça o entendimento de que o pedido de compensação
não deva ser homologado, reconheça-se que esse valor constituir-se-ia antecipação do imposto
devido no ano, para que compusesse saldo negativo de imposto, também passível de
compensação com qualquer tributo federal a partir de janeiro de 2014.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
De inicio a Recorrente reclama seu direito à compensação do crédito por ela
apurado, referente ao ano calendário de 2003, compensado em obediência art. 9o. Da Lei
9.249/2005, mencionando a lei em nenhum momento impôs-lhe limite temporal, e que a IN-
SRFB 600/05, revogadora da IN –SRFB 460/2004, utilizadas na fundamentação do acórdão
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000754/2008-67

recorrido, pois além de posteriores aos fatos geradores e à compensação, também não se
prestariam a impor limite temporal à compensação, por não serem instrumentos hábeis para
tanto.
Esclarece que diante dos permissivos legais, optou por compensar o crédito de
IRRF-JCP, retido em 2003, com o débito, também de IRRF-JCP apurado na 6a. Semana/dez/03 e
assim em 18/02/2004 transmitiu PER/DECOMP que não restou homologado, não podendo
prosperar o argumento do Despacho Decisório ao afirmar que a data da utilização deve ser
entendida como sendo aquela da transmissão do PER/DECOMP, isto porque o crédito utilizado
para compensar o débito apurado refere-se ao mesmo ano calendário de 2003.
Diante desses fatos, defende a Recorrente que seria irrelevante a data de
vencimento do crédito tributário, pois no caso do IRRF-JCP, o que importaria, conforme as
instruções normativas mencionadas, ainda que posteriores ao fato, seria a data de apuração dos
tributos que foram utilizados na DECOMP, de modo que o período de apuração do IRRF que
originou o crédito e o IRRF que será compensado, ambos, neste caso em 2003, ou seja, dentro do
mesmo ano calendário, condição que vincularia o direito ao aproveitamento e não do IRRF
gerado pela retenção sofrida e não à data de envio do documento que retrata essa compensação.
Isto porque, argumenta a Recorrente que procedeu exatamente nos termos da lei e
das normas regulamentadoras, ao apurar no ano calendário de 2003, crédito de IRRF, incidente
sobre juros sobre capital próprio, no montante de R$ 270.900,00 e utilizou referido crédito para
compensar o débito apurado no mesmo ano calendário, qual seja, 2003, mais precisamente na 6a.
Semana de dezembro, sendo, segundo ela, totalmente irrelevante a data de vencimento do tributo
ou a da transmissão do PER/DCOMP e segue a reforçar a inaplicabilidade ao caso da IN 460, de
2004, em razão do princípio da irretroatividade.
Ao enfrentar tais argumentos de defesa o acórdão de origem se pronunciou no
sentido de que: “Na hipótese vertente, a DCOMP foi apresentada em 18/02/2004, utilizando-se
de IRRF-JCP ocorrido no decorrer do ano calendário de 2003. Nesta data, a compensação
intentada não era mais permitida pela legislação vigente. Esta foi a motivação para a
denegação efetuada pela DRF”, Sendo que a legislação tributária vigente atribui ao IRRF-JCP a
característica de “antecipação do devido”, com a utilização do valor retido na dedução do IR
apurado no final do período, podendo, se for o caso, dar origem a saldo negativo de IRPJ, art. 2o.
Da Lei 9.430/96.
Assim, esclareceu-se que o IRPJ é um tributo sujeito ao lançamento por
homologação, cabendo ao contribuinte a sua apuração, informando ao fisco o resultado
encontrado e a forma da sua extinção, através da DIPJ e das DCTF’s.
E no que diz respeito ao hipótese levantada pelo contribuinte pela hipótese de
apuração de Saldo Negativo, foi consignado que:
19.1 Ressalte-se ainda que, na hipótese de apuração de “Saldo Negativo de
IRPJ”, a legislação vigente faculta ao contribuinte a solicitação de sua restituição ou
mesmo a sua utilização em compensações de débitos, através da DCOMP, tal como
menciona o impugnante.
Contudo, estes procedimentos não são obrigatórios, o contribuinte pode ou não
solicitar restituição/compensação deste crédito, desde que efetuadas nos moldes da
legislação vigente, e não transcorrido o prazo qüinqüenal previsto no art. 168 do CTN.
19.2 Acrescente-se ainda que, para os tributos lançados por homologação, cabe
ao fisco convalidar ou não os atos praticados pelo contribuinte, exigindo, se for o caso,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000754/2008-67

o tributo omitido. Inexiste qualquer previsão na legislação tributária vigente para a
apuração e restituição de qualquer indébito por iniciativa da administração (ex-
offício).

Tendo em vista tais considerações, verifico o acerto da DRJ ao dizer sobre a
impossibilidade de apuração e/ou restituição por iniciativa da administração, em não havido sido
homologada a compensação na forma como posta pelo contribuinte.
Quanto ao argumento da Recorrente de que seria irrelevante a data de vencimento
do crédito tributário, posto que tanto o crédito como o débito compensados tem origem no AC de
2003, de modo que, inaplicáveis os argumentos apresentados pelo fisco, tem-se que o IRRF
decorrente do recebimento dos JCP ocorreu em 2003; o IRRF devido pelo contribuinte em
função do pagamento dos JCP a seus sócios/acionistas também ocorreu em dezembro/2003, com
vencimento em 07/01/2004. A DCOMP somente foi apresentada ao fisco em 18/02/2004.
Quanto a isso, mais uma vez, como bem delineado na origem, para que pleito do
Recorrente tivesse amparo, no mínimo a DCOMP deveria ser apresentada, por ele, até a data do
vencimento da obrigação – 07/01/2004; tal fato não ocorreu: o exercício do direito somente
aconteceu em 18/02/2004, após o vencimento da obrigação e após o encerramento do ano
calendário de 2003 e a apuração do imposto de renda devido no período.
Concordo com a Recorrente quando se rebela contra o argumento do
indeferimento inicial a medida em que fixa como critério temporal relevante ao exercício do
direito subjetivo do contribuinte à data do envio da PER/Dcomp, dentro do mesmo exercício
(2003), contudo, verifico não ser possível que a compensação se dê da forma como por ela
defendida, a qualquer tempo a partir de janeiro de 2004, isto porque, como bem delineado pela
DRJ, o envio do PER/Dcomp, no mínimo há que ter ocorrido até a data de vencimento do
pagamento do IRRF que se pretendia compensar, qual seja, 07/01/2004.
Como bem posiciona o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva no Acórdão 1401-
003.983, ao julgar situação semelhante:
Para o deslinde do feito é necessária a prévia análise da legislação que
disciplina o regime jurídico do pagamento dos juros sobre capital próprio (art. 9o da
Lei 9.249/95):
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de
lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos
ou creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000754/2008-67

§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida
ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas.
O dispositivo acima transcrito foi regulamentado pelo art. 32 da IN no 460/04,
abaixo reproduzido:
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou Ano-
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com
retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido
do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o
saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
A análise da legislação acima transcrita abre dois caminhos interpretativos: a) a
validade da compensação depende da data de envio da PER/DECOMP, que deverá
ocorrer dentro do período de apuração do crédito relativo ao IRRF, incidente sobre o
recebimento de juros sobre o capital próprio (conclusão defendida pela maioria dos
julgadores prolatores da decisão recorrida); ou b) a legislação tributária condiciona o
exercício do direito subjetivo do contribuinte à existência de débitos e créditos de
IRRF, nascidos no mesmo período de apuração.
Entendo como correta a segunda opção interpretativa.
Primeiro, porque interpretação tal qual defendida pela decisão recorrida
revelaria insuperável antinomia da IN n° 460/04 com o dispositivo que lhe serve de
fundamento de validade (art. 9o, §6o, da Lei n° 9.249/95).
O fato é que a Lei no 9.249/95, em nenhum momento, exige que o ato de
compensação deva ocorrer dentro do período de apuração do crédito e do débito, razão
por que a correta exegese da IN 460/04 diz respeito ao aproveitamento, ou não, do
IRRF nascido com a retenção sofrida, e não à data de envio do documento que retrata
essa compensação. Se assim não fosse, um pagamento de JCP ocorrido no último dia
de um exercício acarretaria na obrigatoriedade de entrega de pedido de compensação
no mesmo dia da ocorrência do fato gerador, e mesmo antes de o tributo se tornar
exigível.
Segundo, tendo em vista que o envio da PER/DCOMP ocorreu em 06/01/04,
antes da data de pagamento do respectivo tributo (quando passaria a ser exigível), fato
que prova, inclusive, a correção da data do envio do documento, conforme preceitua o
art. 865 do RIR, abaixo reproduzido:
Art. 865. O recolhimento do imposto retido na fonte deverá ser efetuado:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000754/2008-67

I na data da ocorrência do fato gerador, no caso de rendimentos atribuídos a
residente ou domiciliado no exterior;
II até o terceiro dia útil da semana subseqüente a de ocorrência dos fatos
geradores, nos demais casos.

Seguindo esta mesma linha de entendimento, temos o também o Acórdão 1401-
004.099, da lavra do Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, datado de 12/12/2019, cuja
ementa segue:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IRRF JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODO DE APURAÇÃO DO
CRÉDITO. PROCEDÊNCIA.
Reconhece-se direito creditório do Imposto de Renda retido pelo recebimento de juros
sobre o capital próprio se utilizado para compensação do Imposto de Renda que se
retém na ocasião do pagamento de juros sobre o capital próprio a titulares ou acionistas
da pessoa jurídica, do mesmo período, ainda que a declaração de compensação tenha
sido apresentada em ano calendário distinto daquele em que houve o nascimento do
crédito.

Feitos esses esclarecimentos, tem-se que a PER/Decomp, encaminhada pelo
contribuinte em 18/02/2004, ou seja, posterior ao vencimento do débito que pretendia compensar
não resta apta à homologação.
No que diz respeito ao pleito de reconhecimento da violação a legalidade e
irretroatividade na aplicação da IN 460, de 2004, citada pela DRF, reafirmo que diante de todos
os esclarecimentos acima, constata-se que a norma editada pela RFB tão somente explicitou o
conteúdo da lei, no intuito de dissipar quaisquer dúvidas porventura existentes. A pretensa
limitação mencionada pelo impugnante é decorrente da análise conjunta dos dispositivos legais
afetos ao assunto: Lei no 9.249, de 1995, art. 2o da Lei no 9.430, de 1996 e arts. 165 e 168 do
CTN.
Por fim e como forma de esgotar a análise dos pedidos formulados, consigno
também que coaduno do entendimento exarado pela DRJ ao apontar que a restituição ou
compensação ex-offício não tem previsão na legislação tributária vigente, acrescentando que,
ainda que assim não fosse, o invocado Saldo Negativo de IRPJ sequer foi apurado pelo
contribuinte (lançamento por homologação), bem como de que, a substituição do crédito
utilizado na DCOMP – IRRF pelo Saldo Negativo de IRPJ - não é permitida pela legislação
vigente.
Razão pela qual não vejo como acolher o pedido formulado para que se reconheça
que esse valor pretendido R$ 270.900,00 constituir-se-ia antecipação do imposto devido no ano,
para que compusesse saldo negativo de imposto, também passível de compensação com qualquer
tributo federal a partir de janeiro de 2014.
Neste ponto, observo que, quando à evidencia do credito levantada pela
Contribuinte, reconhecer a possibilidade para aproveitamento enquanto saldo negativo,
implicaria em agir de forma a retificar PERDecomp de ofício, a que pese haver indicação sobre a
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.599 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.000754/2008-67

existência de crédito, neste sentido, considero que não temos como analisar o crédito de saldo
negativo por falta de liquidez e certeza, já que o contribuinte desde sua primeira manifestação
requereu utilização do valor de R$ 207.900, enquanto credito de IRRF.
Assim, em tendo o contribuinte feito, desde o início, a opção por pleitear crédito
de IRRF, ele assumiu os riscos da sua opção, o que não se trata de erro de fato a justificar a
transmutação da Decomp que solicitou IRRF em saldo negativo.
Diante do despacho decisório, por exemplo, ele poderia ter desistido do
Perdecomp especifico de IRRF e feito novo perdecomp com pedido de compensação de crédito
de saldo negativo, em não tendo assim agido, realmente assumiu os riscos da opção realizada,
que não veio a ser confirmada como possível, haja vista que a PER/Decomp em questão foi
encaminhada pelo contribuinte em 18/02/2004, ou seja, posterior ao vencimento do débito que
pretendia compensar não resta apta à homologação.
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital